Tribunal: TJMT
Processo: 1013162-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1013162-30.2021.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: VENIS AZEVEDO DOS ANJOS LIMA
Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/05/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DO CÓDIGO DE BARRAS. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente VENIS AZEVEDO DOS ANJOS LIMA postula reparação por danos morais, em razão da ausência de compensação de boleto de pagamento de auto de infração de trânsito.
2. Diante da ausência de compensação do boleto o Recorrente se viu obstado de realizar a transferência do veículo do DETRAN/SC para DETRAN/MT, bem ainda o licenciamento de 2018 foi impedido de ser realizado.
3. O Recorrente colacionou aos autos comprovante de pagamento realizado em 24/07/2018 no estabelecimento do Recorrido, no valor R$ 134-79 (cento e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), em razão da Guia de Recolhimento de Débitos de Multas de Trânsito.
4. Em sua defesa, a instituição financeira alega que em verdade o pagamento não foi compensado em razão de erro na digitação do código de barras e para tanto utiliza a fatura indicada pelo consumidor no ID 116182616 e do comprovante de pagamento ID 116182617.
5. Em análise ao arcabouço probatório que consta nos autos, foi possível constatar que o consumidor comprovou o pagamento da Guia de Recolhimento e que o boleto de cobrança que a instituição financeira utiliza como parâmetro para demonstrar a divergência do código de barras em verdade se refere a “outro” boleto, qual seja, da dívida atualizada.
6. Demais disso, o consumidor, ora Recorrente, trouxe aos autos o canhoto do boleto de pagamento que embora não conste a discriminação do código de barras, as regras de experiência comum demonstram que ao realizar pagamento de boleto de cobrança em postos físicos, a entidade/instituição recebedora destaca o código de barras para si.
7. Análise do dano que deve se dar à luz da Teoria da Redução do Módulo da Prova. O Recorrente logrou produzir a prova que estava ao seu alcance (comprovante de pagamento e Guia de Recebimento), havendo, no caso, elementos que permitem concluir pela verossimilhança dos fatos narrados na inicial.
8. Os percalços enfrentados pelo Recorrente para ver a situação do veículo regularizada, por óbvio acarretou dano na esfera extrapatrimonial, de modo que o arbitramento de indenização por danos morais na ação pretérita não enseja compensação nesta, na medida em que se originam de circunstâncias distintas.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013162-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VENIS AZEVEDO DOS ANJOS LIMA - CPF: 690.762.601-25 (RECORRENTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022